Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720370-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI EMBARGADO: NELCI JUNGER PEREIRA, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES, RODRIGO DE CASTRO GOMES D E C I S Ã O Pela petição e documentos de Id 51212202/21212206, o advogado Dr. MAURÍCIO WAGNER ALVES DE SÁ noticia a revogação/renúncia ao mandato outorgado pelo agravante BEST CRECHE CENTRO EDUCACIONAL EIRELI, juntando comprovação via print de aplicativo de mensagens Whatsapp. Referido meio, contudo, não atende satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábil a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à revogação ou renúncia do mandato, à luz dos artigos 111 e 112 do CPC, não havendo sequer qualquer informação precisa quanto à pessoa que participou das mensagens, a fim de possibilitar averiguar, minimamente, tratar-se de efetivo representante da empresa ora agravante. Nesse sentido, já decidiu esta 5a Turma Cível, mutatis mutantis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, ‘O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.’ 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315766, 07429631520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, revela-se por ora ineficaz a notificação de renúncia/revogação de mandato acostada via print de Whatsapp, de modo a permanecer o advogado a representar a parte outorgante até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos (art. 111, CPC), a fim de evitar eventual prejuízo à sua defesa, especialmente por haver pendência de análise de embargos de declaração opostos. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora